Tribunal: TJSP
Processo: 1017158-24.2017.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Sequelas de fratura no braço esquerdo do obreiro – Concessão de "auxílio-doença" – Admissibilidade – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal entre a indevida alta médica e a recuperação da capacidade de trabalho do segurado – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Sequelas de fratura no braço esquerdo do obreiro – Concessão de "auxílio-doença" – Admissibilidade – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal entre a indevida alta médica e a recuperação da capacidade de trabalho do segurado – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Inexistência de julgamento extra petita em matéria infortunística – Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1017158-24.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GILMAR GOMES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, único interposto nos autos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.864
Apelação Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 Santos.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Gilmar Gomes da Silva (AJ).
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Sheila Romano dos Santos Moura.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente típico
Sequelas de fratura no braço esquerdo do obreiro Concessão de
“auxílio-doença” Admissibilidade Presença de incapacidade
total e temporária e de nexo causal entre a indevida alta médica e a
recuperação da capacidade de trabalho do segurado Ação julgada
procedente Reexame necessário, único recurso interposto nos
autos
Inexistência de julgamento extra petita em matéria
infortunística Juros de mora contados de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao
índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei
no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos,
em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Gilmar Gomes da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
3
com a capacidade de trabalho reduzida depois de fraturar o braço esquerdo em
acidente sofrido em seu local de trabalho, motivo pelo qual postula a concessão
de “auxílio-acidente” ou de “aposentadoria por invalidez” como forma de indenizar
a perda suportada (fls. 01/04).
A r. sentença de fls. 260/266, proferida em 17 de fevereiro de
2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para que a autarquia
proceda o restabelecimento do “auxílio-doença” desde a cessação indevida
(10/04/2017 - fl. 29) e até 28/08/2017, data em que o autor recuperou sua
capacidade laborativa (fl. 248), bem como ao pagamento proporcional de abono
anual (artigo 40 e parágrafo único, da Lei no 8.213/91), observada a prescrição
quinquenal, se for o caso, juros moratórios até a citação e, após,
decrescentemente, mês a mês, atrasados com correção monetária pelo IGP-DI,
de maio/1996 a março/2006, pelo INPC, de abril/2006 a junho/2009, e, depois,
pelo IPCA-E, nos termos do que o Col. Supremo Tribunal Federal decidiu no RE
no 870.947/SE (Tema 810), em 03/10/2019, salários periciais arbitrados em R$
579,52 e honorários advocatícios em favor da parte autora a serem
oportunamente fixados na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida,
nos termos do disposto no artigo 85, §4o, II, do CPC, anotado o reexame
necessário.
As partes não apelaram (fl. 277).

É o relatório.
O parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de proceder ao exame físico geral e especial e analisar os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
4
médicos complementares trazidos ao feito, concluiu no laudo de fls. 220/232 que
“... Há nexo de causalidade entre a condição clínica verificada na ocasião da
perícia médica e o evento traumático relatado nos autos, sob a óptica médico-
legal. Tem-se ser o caso de acidente de qualquer natureza ou causa, sob a óptica
médico-legal, considerando-se o disposto no parágrafo único do artigo 30 do
Decreto no 3048/1999. Houve dano corporal à época dos fatos. Não há, no
presente, dano corporal permanente, estável e irrecuperável. A condição foi
submetida a tratamento, encontra-se estabilizada, e não há seqüelas orgânicas
com expressão clínica nem prejuízo funcional relacionado na atualidade. Não se
caracterizaram sequelas com repercussão permanente na atualidade que
impliquem em efetiva redução da capacidade laborativa. Caracteriza-se que não
há redução da capacidade laboral para o desempenho de suas atividades
habituais, não se admitindo a existência de incapacidade. A condição evidenciada
não se enquadra em situação médica prevista no Anexo III do Decreto no
3048/1999, utilizado em âmbito administrativo do INSS.”
Porém, respondendo no laudo médico complementar de fls.
247/248 os quesitos formulados pelo autor, o expert afirmou que o periciado
restou com incapacidade a partir de 30 de janeiro de 2017 em caráter temporário,
sendo que sua melhora se deu gradativamente desde o início de seu afastamento
e até a recuperação de sua capacidade laborativa, ocorrida após o período de
convalescença, ou seja, em 28/08/2017, consoante Atestado de Saúde
Ocupacional referente ao Exame Médico de Retorno ao Trabalho (fls. 37/38).
Assim sendo, como bem consignado na douta sentença, cujos
fundamentos jurídicos se adota como razão de decidir, “... Deste modo, embora
não seja cabível a concessão atual de benefício acidentário, ante a constatação
do nexo de causalidade e a indevida cessação do auxílio-doença NB
617.532.010-0 em 10/04/2017 (fls. 29), é necessário determinar seu
restabelecimento até 28/08/2017, data em que o autor recuperou sua capacidade
laborativa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
5
Nesse contexto, presentes inequivocamente o nexo causal e a
incapacidade total e temporária entre a alta médica indevida e a convalescença
do segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o do
restabelecimento do “auxílio-doença” naquele período indicado na r. sentença,
conforme atestado pelo perito judicial.
De outra banda, mesmo sendo o pedido inicial de concessão
de “auxílio-acidente” ou de deferimento de “aposentadoria por invalidez”, a
concessão do benefício ordenada no decisório não configura julgamento extra
petita, valendo a pena transcrever aresto desta Col. Câmara acerca do tema:
“E a concessão de benefício não pedido pelo autor em sua
inicial não caracteriza julgamento extra-petita. Afinal, aqui, com
maior razão, vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius, já
que cabe ao julgador adequar o benefício à incapacidade
laborativa verificada”.
Aliás, conforme muito bem observado pelo Douto
Procurador de Justiça oficiante, em sua manifestação, verbis: -
“Em outras palavras, o julgamento extra petita, isto é, fora do
que se pediu, não ocorre em matéria acidentária. O pedido do
autor é a indenização. Ao juiz cabe a caracterização da
situação e a subsunção à Lei. O benefício a ser concedido
deve ser dito pelo juiz e não pelas partes, sendo certo que a
indenização é paga em conformidade com o que é devido ao
segurado, em face da lei, não segundo o acidentado pede” (fls.
158).
E não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO

ACIDENTÁRIA.
PEDIDO
DE
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE

DECISÃO
EXTRA
PETITA
-
INOCORRÊNCIA. I Formulado pedido de aposentadoria por
invalidez, mas não atendidos os pressupostos para o
deferimento deste benefício, não caracteriza julgamento extra
petita a decisão que, constatando supridos os requisitos para o
direito ao auxílio-acidente, concede em juízo esse benefício. II
- Recurso especial desprovido. (REsp 226958/ES; RECURSO
ESPECIAL 1999/0073561-7; Ministro GILSON DIPP; T5 -
QUINTA TURMA; DJ 05.03.2001, p. 200).” (Apelação Cível no
483.333-5/1-00, Rel. Des. Alberto Gentil).
Este entendimento vem estampado, também, nos julgados
abaixo colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
6
“A ação dos juízes e tribunais, na aplicação das leis, é
norteada por princípios e regras, sendo que, para obter a justa
aplicação da norma, é necessário que o juiz passe a investigar
o significado intrínseco delas, isto é, não se limite à pura letra,
mas consiga captar seu próprio sentido e seu espírito. Deve
advertir-se, como esclarece GIORGIO DEL VECCHIO, que o
verdadeiro significado da norma é, amiúde, superior à intenção
dos legisladores que a formularam. Quando o legislador
estabelece uma norma, não é possível prever todas as
aplicações que a mesma poderá ter. Sem dúvida o juiz, ao
interpretar a lei não pode tomar liberdades inadmissíveis com
ela. Mas, de outro lado, não deverá quedar-se surdo às
exigências do real e da vida. O direito é essencialmente uma
coisa viva, pois ele está destinado a reger os homens, isto é,
seres que se movimentam, pensam, agem, mudam e se
modificam. O fim da lei não é a cristalização ou imobilização da
vida, e, sim, manter contato íntimo com esta, segui-la em sua
evolução e adaptar-se a ela. Daí resulta que o direito é
destinado a um fim social, de que deve o juiz participar ao
interpretar as normas legais, sem se aterrar ao texto, às
palavras,
mas
tendo,
principalmente,
de
analisar
as
necessidades sociais, como ainda as exigências da Justiça e
da equidade que elas visam disciplinar, ou seja, em outras
palavras, tal interpretação das leis, não deve ser puramente
formal, mas sim, antes de tudo, real, humana e socialmente
útil, devendo ser observado o princípio inserto no artigo 5.° da
Lei
de
Introdução
ao
Código
Civil.” (Apelação Cível
n.o137.511-5/5-00, Rel. Des. EMMANOEL FRANÇA).
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide
não só pelo que é correto, mas também pelo que é justo,
podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC ("na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum"). Nunca será demais
lembrar, ainda, que "judex est peritus peritorum", consoante
afirmado, aliás, no artigo 436 do Código de Processo Civil, de
forma que cabe ao Magistrado avaliar as conclusões periciais e
o conteúdo das provas, observadas as peculiaridades de cada
caso concreto, para que possa bem decidir a questão que lhe é
apresentada, conferindo a cada um o que lhe é devido; em
termos bem claros: cabe ao Magistrado, precipuamente, fazer
justiça. Nunca se olvide, outrossim, que as particularidades da
matéria acidentária recomendam, por vezes, um certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico científico
próprios de outras modalidades de processo, tanto que vige a
máxima inteiramente aceita em nossos pretórios de que "in
dúbio pro misero". (Apelação Cível n.o 733.244-00/2 Rel.
Regina Zaquía Capistrano da Silva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
7
A este respeito, aliás, já havia apropriadamente consignado a
douta magistrada que “é o caso de valer-se do Princípio da Fungibilidade dos
benefícios previdenciários, segundo o qual o magistrado não fica restrito ao
pedido inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido. ...” (fl. 263).
Por outro laudo, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser realmente definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do
novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11
do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
8
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017158-24.2017.8.26.0562 -Voto no 36.864 – mp
9
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, único recurso interposto nos autos.
ALDEMAR SILVA
Relator